Tribunal: TJMT
Processo: 1039183-15.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039183-15.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLI NASCHENVENG PINHEIRO - CPF: 362.634.861-04 (EMBARGADO), JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO - CPF: 452.683.391-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO
:
MARLI NASCHENVENG PINHEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS MORTE DO TITULAR. OBSCURIDADE INEXISTENTE. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT que, por unanimidade, desproveu apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito de MARLI NASCHENVENG PINHEIRO à permanência em plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento
do esposo titular
e fixou indenização por danos morais. A embargante alegou obscuridade quanto à aplicabilidade da Súmula Normativa nº 13 da ANS em planos coletivos por adesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, com análise clara e coerente das teses apresentadas, especialmente sobre a aplicabilidade da Súmula Normativa nº 13 da ANS mesmo em contratos coletivos por adesão.

A jurisprudência do STJ reconhece o direito de manutenção dos dependentes no plano de saúde coletivo após a morte do titular, independentemente da natureza do plano, desde que assumam integralmente os encargos financeiros.

A tentativa de rediscutir matéria já apreciada, sem demonstração de vício, revela caráter protelatório dos embargos, ensejando advertência quanto à possível aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

A decisão que analisa suficientemente os fundamentos da controvérsia não incorre em obscuridade ou omissão.

A oposição de embargos sem demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC configura abuso do direito de recorrer, com risco de sanção por litigância protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022;
CDC, art.
51, IV; Lei 9.656/1998,
arts
. 30, §3º e 16, VII, b e c; Estatuto do Idoso, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
2029978/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, T3, j. 20.06.2023,
DJe
26.06.2023; TJMT, ED 0166715-93.2016.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.07.2017; TJMT, ED 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Maria
Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018; TJMT, ED 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de embargos de declaração
(ID 1039183-15.2024.8.11.0041)
opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão

(
ID
277971895
)
da
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito de
MARLI NASCHENVENG PINHEIRO
à permanência no plano de saúde anteriormente
titularizado
por seu falecido esposo, bem como fixou indenização por danos morais.

A embargante alega a existência de obscuridade na fundamentação do acórdão, sustentando que a decisão não esclareceu a aplicabilidade das normas legais e contratuais que estabelecem prazo determinado para a manutenção do plano por dependentes após o falecimento do titular. Aponta que a cláusula contratual prevê limite temporal, conforme a Resolução Normativa RN nº 279/2011 da ANS, e que a Súmula Normativa nº 13, utilizada como base pela decisão, não se aplica a planos coletivos por adesão, mas somente aos planos familiares ou individuais.

A embargada, por sua vez, defende que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e que a decisão embargada está suficientemente fundamentada, em consonância com o entendimento pacífico do STJ, que reconhece o direito de dependentes à permanência no plano
coletivo por adesão, desde que assumam integralmente os encargos financeiros. A parte embargada requer, ainda, a aplicação de multa por litigância protelatória.
(ID 281805855)

Recurso interposto tempestivamente
, conforme
certidão ID 280020874.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO
:
MARLI NASCHENVENG PINHEIRO

V
OTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos
de admissibilidade recursal,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Reitero que
se trata

de embargos de declaração
(ID 1039183-15.2024.8.11.0041)
opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão

(
ID 277971895)
da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito de
MARLI NASCHENVENG PINHEIRO
à permanência no plano de saúde anteriormente
titularizado
por seu falecido esposo, bem como fixou indenização por danos morais.

A embargante apontou o vício da obscuridade, sob o argumento de que a decisão embargada não teria esclarecido adequadamente a aplicabilidade da Súmula Normativa nº 13 da ANS ao caso concreto, especialmente tratando-se de contrato coletivo por adesão, o que, em sua ótica, geraria dúvida quanto à validade da permanência da dependente após o falecimento do titular do plano.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
MARLI NASCHENVENG PINHEIRO
em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Nos autos, restou incontroverso que a autora, ora apelada, é viúva de professor universitário aposentado, titular de plano de saúde vinculado à UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, celebrado por intermédio da ADUFMAT – Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso.

Ainda, restou incontroverso que a autora, hoje com 85 anos de idade, figurava como dependente de seu falecido esposo há mais de quatro décadas, arcando, desde o óbito, com os encargos financeiros decorrentes da manutenção do vínculo contratual.

A operadora de saúde, por sua vez, promoveu o cancelamento da cobertura da autora com fundamento na suposta inexistência de previsão legal ou contratual que assegure a manutenção de dependente em plano coletivo por adesão, após o falecimento do titular, bem como na natureza coletiva do plano, que, segundo a apelante, não comportaria sucessão da titularidade.

A sentença proferida pelo Juízo da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, cuja integridade ora se pretende preservar, reconheceu que a autora faz jus à permanência no plano de saúde, nos exatos moldes anteriormente contratados, com fundamento em interpretação sistemática da Lei n.º 9.656/1998, na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e, principalmente, na condição de consumidora
hipervulnerável
da autora, ora recorrida.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de manutenção de dependente idosa em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular
do contrato, bem como ao reconhecimento de danos morais decorrentes da negativa de continuidade pela operadora do plano.

Passo a análise das teses recursais.

1. Da inexistência de previsão legal para manutenção de dependente em plano coletivo por adesão, após o falecimento do titular.

Inicialmente, destaque-se que, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de prestação de serviços de saúde, nos termos do enunciado nº 469 da súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

A propósito:

“É indiscutível a
naturezaconsumeristada
relação existente entre as partes (STJ, Súmula nº 608), de modo que os contornos da relação jurídica e as cláusulas contratuais devem serão ser analisados à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 9.656/
98,
art. 35-G), sendo unívoca a jurisprudência do STJ no sentido de que “os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor” (STJ - TERCEIRA TURMA -AgRgnoAg311.830/SP, Rel. Min. CASTRO FILHO, julgado em 26/02/2002), assim como a de que, “embora as disposições do aludido diploma legal (Lei nº 9.656/98), que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito” (STJ - TERCEIRA TURMA -
AgRgnoAgnº
1341183/PB, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, julgado em
10.04.2012,DJe
20.04.2012).”

À luz das
normasconsumeristas
, a priori, se mostra realmente abusiva a cláusula que prevê a extinção contrato de plano de saúde após o período de remissão, a contar do falecimento do titular, forçando o dependente, se quiser permanecer segurado, a efetuar adesão a um novo plano, em condições completamente diversas daquelas anteriormente contratadas, por colocar o consumidor em posição de extrema desvantagem
(
CDC,art
. 51, IV), e, ainda, por coadunar do entendimento de que “a limitação do tempo e posterior exclusão do segurado do plano firmado, obrigando-o a contratar novo plano, viola o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde do beneficiário, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, com as devidas atualizações” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010740-90.2018.8.11.0000 - Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 19/02/2019 -DJe21/02/2019).

De todo modo, ainda que fosse admitida a abusividade da cláusula de remissão, a Súmula Normativa da ANS nº 13
estabelece
que:

“1 – O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

Pois bem, a possibilidade de manter-se no plano de saúde após a morte do titular é reconhecida pela Lei n.º 9.656/98, quando dispõe que, no artigo 30, § 3º, que o consumidor tem direito de manter a sua condição de segurado de plano de saúde, mesmo após o falecimento do titular:

“§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”

Ainda nos termos
doart
. 16, inciso VII, alíneas b e c,
há expressa
menção aos contratos coletivos.

Portanto, vê-se que a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo os dependentes, por sucessão, optar pela manutenção do contrato de assistência médica suplementar,
mantidas as mesmas
condições e cláusulas, por prazo indeterminado.

Aliás, sobre essa questão,
oEg
. STJ entendeu que

“o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/ 2010 da ANS)” (STJ - TERCEIRA TURMA -
AgIntnoAREspnº
771.016/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 07/03/
2017,DJe
16/03/2017).

No mesmo sentido:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO. DIREITO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1
. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ – Quarta Turma -
AgIntnoREsp1765995
/SP –
Relª
. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 08/06/2020 -DJe12/06/2020)

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (2015). PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRECEDENTES DESTE STJ.
1
. ‘O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS)’ (AgIntnoAREsp771.016/SP). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ – Terceira Turma -
AgIntnoREspnº
1688811/SP - Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 13/03/2018 -DJe02/04/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DEPENDENTES. REEXAME DE CLÁUSULAS E PROVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
5
E
7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante os óbices das Súmulas
5
e 7 do STJ. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3.
Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – Terceira Turma -AgIntnoAREsp1568031/RJ - Rel. Min. Marco
AurélioBellizze
– Julgado em 04/05/2020 -DJe08/05/2020).

Portanto, independentemente da natureza do plano (empresarial ou por adesão), não se pode admitir que a morte do titular
acarrete
o desligamento automático e compulsório dos dependentes regularmente inscritos, sobretudo quando esses se encontram em situação de extrema vulnerabilidade, como é o caso dos autos.

Importa ressaltar que a apelada, viúva, com 85 anos de idade, portadora de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e artrose, e dependente de acompanhamento médico constante, insere-se no espectro da
hipervulnerabilidade
prevista tanto pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 4.º, I) quanto pela Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

A jurisprudência mais recente do STJ reconhece que consumidores idosos devem receber tratamento jurídico diferenciado, de modo a compensar sua posição fragilizada nas relações de consumo:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998.
DEPENDENTE IDOSA. CONTRIBUIÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO POR PRAZO INDETERMINADO.

1
. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 03/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/12/2021 e concluso ao gabinete em 14/10/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção no plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, de pessoa idosa, dependente do titular falecido.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.4. Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos
arts
. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998.5.
O beneficiário idoso, que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante e desde que arque com o custeio integral, sem prejuízo de exercer, a qualquer tempo, o direito à portabilidade de carências para contratação de outro plano de saúde.
6.Recurso especial conhecido e
desprovido, com majoração de honorários”(STJ -
REsp
: 2029978 SP 2022/0309398-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2023).

Desta forma, admitir que a autora, após mais de 40 anos de vínculo contratual, seja sumariamente excluída do plano, é permitir que a operadora de saúde se
valha
do decurso natural da vida para cessar unilateralmente uma prestação essencial, com base em meros critérios administrativos, em completo desprezo à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

2. Da inocorrência de danos morais. Alternativamente, redução do valor condenatório, a título de danos morais.

A alegação da apelante no sentido de que não haveria abalo moral indenizável não merece guarida, uma vez que a ameaça de exclusão de uma pessoa idosa e adoentada do plano de saúde, em momento de fragilidade emocional, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e impõe sofrimento real e concreto.

Com efeito, trata-se de dano
in
re

ipsa
, ou seja, presumido em razão da própria natureza da ofensa e dos efeitos psíquicos presumíveis em contexto de ameaça de exclusão indevida do sistema de saúde.

No que tange ao pedido subsidiário da apelante, para redução do
quantum
indenizatório fixado em
R$ 5.000,00,
também não merece acolhimento.

Isso porque, o arbitramento do valor dos danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o montante não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - EXAME DE DNA – ERRO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR
CARACTERIZADOS – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO
– REDUÇÃO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – MOMENTO DE INCIDÊNCIA - CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento consolidado e atual
, é
o de que o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do ilícito.

2. Com efeito, é de se reconhecer que o surgimento da pretensão indenizatória não se dá necessariamente
no momento em que
ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém o pleno conhecimento da lesão, de toda a sua extensão e do responsável pelo ilícito, hipótese em que se terá, inequivocamente, o direito de ação.

3. Com relação ao quantum indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

4. Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho por razoável o “quantum” fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 20.000,00), não havendo que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória.

5.
Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil”
. (N.U 1005226-16.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021,
Publicado
no DJE 28/07/2021) [Grifo nosso]

Assim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 5.000,00, não comporta redução, conforme pleiteia a apelante, pois se mostra adequado ao caso.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a
r.
sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto
”
.

No tocante ao argumento de que o acórdão incorreu em obscuridade ao aplicar a Súmula Normativa nº 13 da ANS em contrato coletivo por adesão, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a saber:

“Portanto, independentemente da natureza do plano (empresarial ou por adesão), não se pode admitir que a morte do titular
acarrete
o desligamento automático e compulsório dos dependentes regularmente inscritos, sobretudo quando esses se encontram em situação de extrema vulnerabilidade, como é o caso dos autos.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
é a jurisprudência desta Egrégia
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,

HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante

não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, omissão a ser suprida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025